Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706154-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANA KAROLYNE VIEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASABLANCA DECORAÇÕES LTDA (autor) em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (id. 56526527 dos autos originários) que, nos autos de ação monitória (Processo no 0720162-42.2019.8.07.0001), atribuiu à parte autora o ônus de evidenciar que a contratação se deu como indicado em sua réplica. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 14980193), afirma que a ação monitória está fundamentada em cheques emitidos pela parte ré/agravada em seu favor em razão de compra e venda de produtos sob medida. Narra que a contestação trouxe como defesa o exercício de direito de arrependimento sem qualquer demonstração. Salienta que rebateu tais alegações em sua réplica, sendo impossível demonstrar que não foi exercido o direito de arrependimento e que não houve pedido de cancelamento, como determinou o juiz de primeiro grau, o que constituiria prova diabólica. Defende que não houve qualquer comprovação do desejo de cancelar a compra pela agravada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus do fato impeditivo do direito do autor, no caso já demonstrado pela cártula que fomentou a ação monitória. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o feito permaneça sobrestado na origem e, no mérito, o seu provimento para que seja imputada à parte ré o ônus probatório de suas alegações. Preparo nos ids. 14980194 e 14980195. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. Quanto a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ressalto que, o art. 995, parágrafo único do diploma processual assevera que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida que atribuiu à parte autora/agravante o ônus de evidenciar que a contratação se deu como indicado em sua réplica . A partir de uma análise perfunctória, a compreensão adotada no decisum agravado para indeferir o pleito de inversão parece decorrer do entendimento de que os fatos alegados pela ré seriam, em princípio, providos de verossimilhança suficiente para atribuir à parte contrária o ônus de suas alegações. Com efeito, a redistribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, depende de peculiaridades da causa que estejam relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade em cumprir o encargo probatório ou, ainda, à maior facilidade de que tenha a parte contrária de produzir se desincumbir deste ônus. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, nada obstante a conclusão adotada pelo d. magistrado de primeiro grau, tenho que a situação narrada neste recurso merece ser apreciada com maior cautela e comedimento, tendo em vista, notadamente, que se trata de ação monitória fundada em cártulas de cheques, o que, em princípio, seria suficiente para demonstrar o crédito e atribuir à parte ré o ônus de fato impeditivo do direito. Tal circunstância, num juízo preliminar, tem o condão de infirmar a conclusão adotada na origem e, para que seja melhor apreciada, reclama a formação do contraditório perante esta instância recursal. Também visualizo a possibilidade de risco ao resultado útil ao processo com o seguimento do andamento processual, tendo em vista que foi imputada à parte agravante o ônus probatório, o que pode acarretar consequências processuais. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento da ação principal até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora